Tribunal: TJDFT
Processo: 0030747-18.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030747-18.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDO: CLEBER GOMES DE SOUZA, JULIANA ANDRADE REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. RAZÕES DISSOCIADAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. FORTUITO INTERNO. RETORNO AO CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. DANOS STATUS QUO ANTE MORAIS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os e recurso adesivo interpostos pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato e condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores a multa de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, a partir do início da mora contratual; à restituição integral dos valores pagos; ao pagamento da multa moratória de 2% ao mês sobre o valor das parcelas que deveriam ser pagas pelos autores a partir do início da mora contratual. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 3. A existência da ação depende da observância de determinados requisitos, sem os quais resta inviabilizado o exame do mérito da causa. Dentre as condições da ação, inclui-se o interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora por meio da tutela jurisdicional. A parte lesada pelo inadimplemento do contrato pode pedir a sua resolução, assim como a incidência da cláusula penal moratória prevista na avença, a fim de ressarcir os prejuízos advindos do atraso causado pela promitente vendedora. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 4. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, devendo o recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Recurso adesivo parcialmente conhecido. 5. Carece de interesse recursal a parte que requer, em sede de apelação, aquilo que obteve na instância de origem. Recurso adesivo parcialmente conhecido. 6. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 7. A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. Para que se vislumbre a ocorrência de fortuito externo, não basta a inevitabilidade e a imprevisibilidade, sendo necessária a comprovação de ser o evento inteiramente estranho à atividade desenvolvida, sem o que não há o rompimento do nexo causal. 8. Havendo a rescisão contratual por responsabilidade da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, rechaçando-se a tese de fortuito externo, deve ser determinada a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. 9. Não obstante o reconhecimento do inadimplemento contratual por culpa exclusiva das rés e, considerando o entendimento no sentido de que o termo final para os lucros cessantes ou multa compensatória com a mesma natureza é a data do ajuizamento da ação, a parte autora não faz jus ao recebimento das multas previstas para a hipótese de atraso na entrega da obra, porquanto ajuizou sua pretensão antes mesmo de esgotado o prazo para a entrega do bem, não tendo suportado qualquer atraso. 10. o inadimplemento contratual, por si só, não revela Não obstante lamentável a conduta da requerida circunstâncias capazes de repercutir significativamente sobre a esfera de dignidade dos autores, malferindo seus direitos personalíssimos. Improcede, portanto, o pedido de danos morais. 11. Recursos parcialmente conhecidos. Apelo da ré parcialmente provido e apelo adesivo desprovido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. As recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que fazem jus à retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, uma vez que não foram culpadas pela rescisão contratual no caso em apreço; b) artigo 393 do Código Civil, alegando que se configura caso fortuito ou força maior na espécie. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir quanto à indicada infração aos artigos 104, 107, 110, 393, 423 e 424, todos do Código Civil, porque segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020